Tribunal: TCU
Processo: 010.587/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Adao Alves de Carvalho Filho contra o Acórdão 26/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Adão Alves de Carvalho Filho em face do Acórdão 26/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Adão Alves de Carvalho Filho e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 26/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.